Tribunal: TJSP
Processo: 2284005-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Causa de pedir que envolve a prática de concorrência desleal. Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do art. 6o da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes da jurisprudência. Recurso não conhecido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Causa de pedir que envolve a prática de concorrência desleal. Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do art. 6o da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes da jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284005-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante
TERRANOVA TRUST SANEAMENO EIRELI, é agravado MOSAIC FERTILIZANTES
DO BRASIL LTDA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284005-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26093
2
Voto no 26093.
Agravo de instrumento no 2284005-73.2019.8.26.0000.
Comarca: Cachoeira Paulista.
Agravante: Terranova Trust Saneameno Eireli.
Agravado: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais. Causa de pedir que envolve a prática de
concorrência desleal. Competência das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial. Inteligência do art. 6o da Resolução 623/2013
do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes da
jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 396 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, cumulada
com indenização por danos morais e materiais, indeferiu a gratuidade da justiça à
autora.
Sustenta a agravante, em síntese, que está impedida de
adquirir insumo necessário à consecução de sua atividade fim; que para a
demonstração da falta de recursos financeiros, apresentou balanços financeiros
dos anos 2016/2017; que se encontra inscrita nos órgãos de proteção ao crédito,
em decorrência de protestos; que desde 2016 não há movimentação financeira
da empresa, uma vez que não está exercendo sua atividade empresarial de
modo regular; que é empresa de menor porte, não possuindo rendimentos
capazes de suportar os ônus processuais; que independentemente da concessão
da gratuidade, o juízo já poderia ter se manifestado sobre a tutela de urgência
pleiteada; que há risco de lesão grave e de difícil reparação; que está
caracterizada a urgência da realização da venda do produto ácido fluossilícico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284005-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26093
3
para a agravante; que estão presentes os requisitos da liminar, pois há
probabilidade do direito e perigo da demora.
A liminar foi deferida (fls. 124).
É como relato.
O agravo não é de ser conhecido.
O recurso foi distribuído livremente e por sorteio a esta
Colenda Câmara, em 17/12/2019, todavia, após análise do feito, tem-se não lhe
seja afeta a respectiva competência.
De início, cumpre observar que a decisão agravada tratou
exclusivamente do indeferimento da gratuidade da justiça à agravante, razão pela
qual a apreciação do pedido liminar não exigiu análise do mérito da causa
processada na origem.

Ocorre que, segundo se observa da petição inicial do processo
de origem, as pretensões deduzidas pela agravante se fundamentam na
alegação de que os atos praticados pela agravada afrontam a ordem econômica,
a livre iniciativa e a livre concorrência (dentre os quais a formação de cartel no
mercado de ácido fluossilícico), que constituem infrações previstas no artigo 36, I
e §3o, III e XI, da Lei 12.529/2011, e o direito de ação relativo a tais pretensões é
objeto do artigo 47 da mesma Lei 12.529/2011.
Como se vê, a obrigação de fazer pleiteada pela agravante tem
por objeto impor à agravada que se abstenha de praticar condutas que violam a
livre concorrência. E, por envolver concorrência desleal, a competência recursal
para o julgamento do recurso é de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284005-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26093
4
É que, segundo dispõe o artigo 6o da Resolução 623/2013 do
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, Além das Câmaras referidas,
funcionarão na Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza penal, para
julgar os recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial
e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal,
envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que
envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994).
Em caso análogo ao presente, assim já se decidiu: a causa de
pedir está pautada na Lei 12.529/2001, que estrutura o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações
contra a ordem econômica, a pretensão (Cessação de Conduta
Anticompetitiva fundamentada no artigo 47 da Lei n. 12.529/2011) se entrosa
com discussão envolvendo "propriedade industrial e concorrência desleal,
tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994)", tal
como estabelecido no art. 6o, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal de
Justiça, que fixa a competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107345-30.2019.8.26.0000; Rel. Moreira
Viegas; 5a Câmara de Direito Privado; j. 22/05/2019) (realces não originais).
E no julgamento de conflito negativo de competência oriundo
deste mesmo agravo de instrumento, o Grupo Especial da Seção de Direito
Privado desta Corte assim se pronunciou:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
"Ação de cessação de
conduta anticompetitiva c.c. perdas e danos" (sic)
A 5a Câmara de
Direito Privado suscita conflito de competência atribuindo à 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284005-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26093
5
Reservada de Direito Empresarial a competência de julgar o recurso de
agravo de instrumento no 2077054-47.2019.8.26.0000 Admissibilidade
Discussão que envolve concorrência desleal Competência para o
julgamento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

Inteligência do art. 6o, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça
Conflito de competência procedente. (TJSP; Conflito de
competência cível 0028912-46.2019.8.26.0000; Rel. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j.
21/11/2019)
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a
sua redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
Tribunal de Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator